Tribunal: STF
Processo: HC 215928
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 26).



    Todavia, este pleito não deve prosseguir, pois, “[a] jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende incabíveis os embargos de divergência opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus, uma vez ausente expressa previsão legal” (RHC 202.628-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário).



    Isso posto, nego seguimento aos presentes embargos (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator